Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-40.2018.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Vistos, etc...
CHAMO O FEITO À ORDEM.
A parte promovente, ora Recorrente, qualifica-se na inicial como produtor rural e no presente processo discute fatos relativos à não instalação do “padrão irrigação”, programa governamental de auxílio aos pequenos produtores, cujo escopo tem como base a irrigação de pastos, no período denominado de “seca”.
Conforme documentação juntada, há declaração de propriedade com 34 hectares, o que, somado à qualificação de produtor rural, mostra-se incompatível com a qualidade de pessoa hipossuficiente, na medida em que se mostra perfeitamente possível o recolhimento das custas processuais no importe aproximado de R$ 1.000,00. Não há qualquer comprovação contrária que induza prejuízo ao recolhimento de tal cifra, nem dos motivos pelos quais se considere hipossuficiente.
Ademais, verifico que após a interposição do recurso e da apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça o feito fora encaminhado diretamente a esta Turma Recursal, sem análise e recebimento do recurso.
Isto posto, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça e DETERMINO o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora